Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-08.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTO DE TÍTULOS. DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. 'QUANTUM INDENIZATÓRIO'. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

I. Caso Em Exame
1. Recursos de apelação interpostos pela concessionária de serviço público de abastecimento de água e pela consumidora contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes à unidade consumidora, determinou o cancelamento de protestos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A ré alega a regularidade da cobrança e a inexistência de dano moral. Já a autora busca a majoração da verba indenizatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se são legítimos os protestos de faturas de água emitidas após a desocupação do imóvel pela consumidora; (ii) se a manutenção do protesto configura dano moral indenizável e (iii) se o valor fixado comporta alteração.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2oe 3o.
4. Restou demonstrado que a autora firmou contrato de locação, tornou-se titular das contas de água durante a ocupação do imóvel e, após a rescisão contratual, quitou todas as faturas correspondentes ao período em que utilizou o serviço, sendo os protestos referentes a débitos posteriores à desocupação.
5. Embora a alteração de titularidade da unidade consumidora somente tenha sido formalizada posteriormente, a manutenção do protesto após a ciência inequívoca da inexistência do débito caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito, não sendo afastada pela previsão da Resolução ADASA no 14/2011.
6. O protesto indevido de título enseja dano moral presumido, configurado in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
7. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. A manutenção de protesto de faturas de serviço público, após ciência da inexistência do débito, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. O protesto indevido de título enseja dano moral presumido, configurado in re ipsa, sendo dispensável a comprovação de prejuízo concreto. 3. A ausência de imediata alteração da titularidade da unidade consumidora não legitima a permanência do protesto quando comprovada a inexistência de responsabilidade pelo débito. 4. O valor da indenização por danos morais fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não comporta majoração ou redução quando compatível com as peculiaridades do caso e a jurisprudência dominante.”